Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de planos de saúde a cobertura de tratamento prescrito por médico, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nos autos de origem, constata-se que antes mesmo da interposição do recurso a agravante já cumpriu a decisão e comunicou ao juízo. No agravo, formulou pretensão de que seja revogada "a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada". Diante de eventual prática de ato incompatível com o interesse de recorrer e que possa impedir o conhecimento do recurso, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403